Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732435-50.2019.8.07.0001 RECORRENTES: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., CONDOMÍNIO GERAL PRAIA BELA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAMENTO. HIDRÔMETRO. CONDOMÍNIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETRO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1166561/RJ, na sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2. Diante do regular funcionamento do hidrômetro, não há previsão de que o faturamento do consumo de água em condomínio seja realizado pela tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras. Em caso de hidrômetro único, a medição deve ser realizada pelo consumo efetivamente aferido, nos termos da Resolução 14/2011 - ADASA. 3. Uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança, impõe-se a devolução em dobro da quantia, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 4. Não cabe ao Poder Judiciário impor a implementação de hidrômetros individuais porquanto os requisitos e condições para a execução do ato dependem da avaliação do órgão administrativo competente. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 14 do CDC e 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 227 da Súmula do STJ, pugnando pelo reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532 (ID 27055777 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 14 do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 227 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Em relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Determino, ainda, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532 (ID 27055777 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030